Tribunal: TJMT
Processo: 1017264-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017264-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SALETE DE ARAUJO DA SILVA SOUZA - CPF: 046.953.581-40 (AGRAVANTE), RAIMUNDO CRISPIN DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017264-35.2020.8.11.0000

AGRAVO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS – DICÓRCIO LIMINAR/DIRETO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O divórcio liminar, como instituto jurídico, tem sido reconhecido há muito pela doutrina e jurisprudência, diante da reportada EC no 66/2010.

Por se tratar o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos; alimentos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.

Nos termos da Súmula 197-STJ, “
O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008846-84.2018.8.11.0004

APELANTE: FABRICIO ALVES COSTA, FRANCIELLY CAMILLA BARROS ALVES

APELADO: FRANCIELLY CAMILLA BARROS ALVES, FABRICIO ALVES COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
MARIA SALETE DE ARAUJO DA SILVA SOUZA
de decisão que, na Ação
de Divórcio Litigioso c/c Alimentos
movida contra
RAIMUNDO CRISPIN DE SOUZA,
apenas
fixou alimentos provisórios em favor dos menores MRSS (nascida em 24.04.2015) e GSS (nascido em 05.10.2009) no valor de 28,70% do salário mínimo, correspondente a R$300,00,
sem se manifestar acerca do pedido liminar de decretação do divórcio.

Diz que é casada com o agravado desde 25.07.2009, todavia, encontram-se separados de fato, sem qualquer interesse em reconciliação conjugal, razão porque requer liminarmente seja decretado o divórcio, com o retorno de seu nome de solteira.

Anota que a decretação do divórcio postulada trata-se de direito potestativo, que se implementa pela vontade unilateral de um dos cônjuges, sem a necessidade de angularização processual.

Ao final, postula o provimento do agravo para que seja decretado o divórcio do casal.

Sem contraminuta (Id 69833486).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id 79657497, p. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017264-35.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
MARIA SALETE DE ARAUJO DA SILVA SOUZA
de decisão que, na Ação
de Divórcio Litigioso c/c Alimentos
movida contra
RAIMUNDO CRISPIN DE SOUZA,
apenas
fixou alimentos provisórios em favor dos menores MRSS (nascida em 24.04.2015) e GSS (nascido em 05.10.2009) no valor de 28,70% do salário mínimo, correspondente a R$300,00,
sem se manifestar acerca do pedido liminar de decretação do divórcio.

Busca a agravante a decretação sumária do divórcio, com o retorno do uso de seu nome de solteira.

Com
efeito, a tese do divórcio liminar sustenta-se na compreensão de a Emenda Constitucional no 66/2010 haver extirpado do ordenamento jurídico o debate da culpa na dissolução do casamento. Estabelecida uma única premissa, a de salvaguarda do interesse de obtenção do divórcio, por vontade autônoma da parte, que entende pela incapacidade de reestruturação da sua sociedade conjugal. Assim, passou-se a admitir o divórcio como um direito potestativo incondicionado. Não há necessidade de prova ou condição, tampouco de formação de contraditório, sendo a vontade de um dos cônjuges o único elemento exigível.

Acerca da questão, colaciona-se trecho do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“
Direto ao ponto, o recurso comporta provimento.

Como se sabe, a Emenda Constitucional no 66/2010, deu nova redação ao § 6o, do art. 226 da Carta Política, para excluir, como condição da dissolução conjugal pelo divórcio, a prévia separação judicial por mais de um ano, ou a separação de fato, por mais de dois anos.

Com isso,
o cidadão viu positivado seu direito natural à autonomia da vontade privada, livre da ingerência estatal, ao menos no tocante a questão ora posta a exame
. Esse entendimento é ratificado pelas Cortes Estaduais, como exemplifica a ementa do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
O direito ao divórcio é potestativo e incondicionado. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso de divórcio, é viável a sua imediata decretação. Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando
. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO D INSTRUMENTO, VENCIDO O RELATOR”. (TJ-RS – AI: 70079918231 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/02/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019).

Parece que a tendência desse Egrégio Sodalício é o acolhimento dessa orientação, ao menos do que se depreende de decisão monocrática proferida pela Desembargadora Serly Marcondes Alves, membro dessa Câmara Julgadora, no âmbito do Agravo de Instrumento no 1023308-70.2020.8.11.0000.

Naquela oportunidade, anotou a douta Desembargadora que “(...) em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há de se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença”.

No presente, a agravante apresentou a certidão de casamento e manifestou sua inequívoca vontade no sentido de obter a dissolução conjugal.

Certamente, ao menos nesse ponto, outro não será o desfecho da lide, visto que, mesmo havendo manifestação da parte contrária, o divórcio será decretado diante da manifestação de vontade da autora.

Portanto, em vista dessas considerações, recomendo o
provimento
do presente recurso de agravo de instrumento.”

Assim, basta um dos cônjuges, em virtude do fim do afeto e/ou respeito - embora não seja obrigado revelar a real motivação -, valer-se do poder judiciário, a fim de postular pela extinção da união, independentemente do tempo de duração dela.

Neste prisma, verifica-se que a extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio deve se operar de maneira direta, ou seja, independentemente de requisito prévio. Logo, à luz da dignidade da pessoa humana, da felicidade e da liberdade, o legislador tornou o desenlace matrimonial mais célere e efetivo.

A respeito, o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1. A decisão monocrática agravada decidiu de modo claro e fundamentado, ainda que contrário aos interesses da parte insurgente, portanto não se verifica carência de fundamentação. Precedentes.

2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão suscitada nas razões de recurso especial, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. Nos termos da Súmula 197/STJ: "
O divórcio direto pode ser concedido
sem que haja prévia partilha dos bens.",
uma vez que se trata de expressão infraconstitucional
de direito fundamental à dignidade e felicidade
,
sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado
. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1365608/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n)

Para Didier, trata-se do exercício de um direito potestativo, ou seja, direito de criar, alterar, e, como é o caso do divórcio, extinguir situações jurídicas que envolvam outro sujeito, bastando quanto a tal direito
“a decisão judicial para que ele se realize no mundo ideal das situações jurídicas”
(
https://www.frediedidier.com.br/artigos/a-sentenca-constitutiva-e-execucao-forcada/).

Não fosse suficiente, em tempos de pandemia, com suspensão das audiências presenciais e aumento significativos de casos de violência doméstica, o divórcio direto tem sido ferramenta eficaz da efetiva entrega da prestação jurisdicional.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAMÍLIA – DIVÓRCIO LITIGIOSO – Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido liminar de decretação de divórcio direto – Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar – Direito potestativo – Tutela de urgência versus tutela de evidência – Inúmeras tentativas de citação pessoal do réu não obtiveram sucesso – Decisão reformada, sendo possível a decretação, em sede liminar, do divórcio das partes, devendo prosseguir a ação para efetivar a regular triangularização processual, ainda que fictícia, tendo em vista que o réu está em lugar incerto e não sabido – Recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2170483-34.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

“Ação de divórcio. Decisão que indeferiu a tutela de evidência. Inconformismo por parte da autora. Acolhimento. Concessão liminar da tutela de evidência é permitida em casos de prova documental combinada com tese de recurso repetitivo ou súmula vinculante (artigo 311, inciso II e parágrafo único, do CPC). Unânime na Doutrina e na Jurisprudência que o divórcio é direito potestativo. Se nada cabe à parte adversa opor ao pedido, mais razão ainda há na concessão da tutela buscada pela autora, em que a evidência do direito é patente. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2168110-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

“TUTELA DE EVIDÊNCIA. Decisão que indefere pedido liminar de decreto de divórcio. Desacerto. Emenda Constitucional no 66/2010. Inteligência da nova redação dada ao artigo 226, § 6o da Constituição Federal, a possibilitar o divórcio sempre direto e imotivado. Requerida que abandonou o lar conjugal e está em lugar incerto e não sabido. Eventual defesa que não afetará o direito potestativo à obtenção do divórcio. Recurso provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2128610-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. O direito ao divórcio é potestativo e incondicionado. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso de divórcio, é viável a sua imediata decretação. Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, VENCIDO O RELATOR”. (Agravo de Instrumento, No 70079918231, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 28-02-2019)

Nossa e. Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil.

II – Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença”. (RAI no 1023308-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
dá-se provimento ao agravo de instrumento
para acolher o pedido expresso de divórcio formulado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021